Tribunal: STF
Processo: Rcl 80297
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NA ADPF 324, NA ADC 48, NA ADC 66, NA ADI 3961, NA ADI 5625 E NO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por REDESAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO em face de decisão (e-doc. 35) da 6ª VARA DO TRABALHO DE FEIRA DE SANTANA/BA, proferida nos autos do Processo nº 0000773-78.2020.5.05.0196, que supostamente teria contrariado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0000773-78.2020.5.05.0196 foi movida por ROBERTO FIGUEIRA MENDES em face da reclamante e do Município de Feira de Santana/BA visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos, conforme decisão (e-doc. 35) cujos trechos são abaixo transcritos:



    2.4. VINCULO MANTIDO ENTRE AS PARTES



    (...)



    Em outras palavras, a cooperativa é formada para prestar serviços ao próprio sócio, motivo pelo qual aquela que funciona como mera intermediadora de mão-de-obra e que não possui as características mencionadas é considerada ilegítima e fraudulenta. 



    Destarte, o que se constata é que o único propósito da suposta cooperativa é o de aglutinar trabalhadores que atendem a necessidades prementes e atividades fins de pessoas jurídicas que a contratem, com o objetivo de burlar a legislação trabalhista. O trabalho desenvolvido por esses trabalhadores não atendem aos princípios da dupla qualidade e da retribuição social diferenciada.



    (...)



    É certo que o reclamante fez a filiação à cooperativa e se beneficiou com o trabalho. Assinou a lista de presença de um evento  (ID fde4848). O documento intitulado “ata de assembleia” trata-se de lista de presença para reunião de novos contratos com a Fundação Hospitalar. 



    Entretanto, a característica do trabalho e a forma como ele era prestado não condiz com uma relação de cooperativismo. 



    Os argumentos lançados na contestação levam à conclusão de que  o reclamante somente foi filiado à cooperativa para laborar para o Município na área de saúde, conforme contrato celebrado entre os reclamados. O objeto do contrato é a “prestação de serviços com profissionais na área de saúde e correlatos, a fim de atender as necessidades da Fundação Hospitalar de Feira de Santana e unidades de saúde pertencentes “…. ( ID a6ff1b4 ) 



    Percebe-se que a cooperativa atua como mera intermediária na formalização do contrato de trabalho. Não se verifica que o reclamante tivesse a dupla condição (prestação de serviço à cooperativa e ser beneficiário dos serviços prestados pela cooperativa) a justificar a regularidade de associado-cooperado. Não há qualquer benefício próprio estatuído pela cooperativa aos seus  cooperativados e nem comprovação de que a renda auferida pelo autor era maior do que aquela que conseguiria caso estivesse fora do sistema  cooperativado. 



    Não há comprovação nos autos de que houve investimento da reclamada no aperfeiçoamento da formação profissional da parte autora, ou seja, fornecimento de cursos. 



    A inscrição da reclamada na OCEB e a celebração de convênios  são fatos que não levam ao reconhecimento da legalidade da relação entre as partes. 



    Insta salientar que a sentença de id 982d869, juntada como prova emprestada não vincula este Juízo. 



    Por tudo isso, este Juízo reconhece a existência de relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada.



    2.5. PERÍODO LABORADO. MOTIVO DO ROMPIMENTO DO CONTRATO. 



    O período de trabalho é incontroverso:  de 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2020. A controvérsia limita-se ao motivo do término do contrato de trabalho. O reclamante alega que houve a dispensa sem justa causa. A reclamada nega o fato e  argumenta que houve reajuste do contrato com o Município e diversos “cooperados” foram desvinculados. 



    O princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. O motivo invocado pela reclamada para o término do contrato não tem previsão na CLT. Impõe-se reconhecer que a dispensa ocorreu sem justa causa. 



    Assim,  certifica-se    que o vínculo entre as partes se deu no período de 01 de abril de 2013 a 30 de abril de 2020, tendo sido a despedida sem justa causa. 



    Não há respaldo para a aplicação de sanção por litigância de má-fe ao autor.



    2.6. ANOTAÇÃO DA CTPS 



    A primeira reclamada deve proceder a anotação na Carteira de Trabalho com os dados abaixo discriminados, no prazo de oito dias após notificação específica para tanto: admissão  - 01/04/2013; função: agente de serviço hospitalar; remuneração: R$ 1.189,19 e  saída – 30/04/2020.



    Na hipótese de não cumprimento voluntário da obrigação pela parte reclamada, impõe-se que as anotações e retificações sejam efetivadas diretamente pela Secretaria da Vara do Trabalho, na forma em que autoriza o art. 39, §2º da CLT. Por isso, indefere-se o pedido de aplicação de multa.



    (...)



    3. DISPOSITIVO 



    Por essas razões, decide o Juiz da 6ª Vara do Trabalho de Feira de Santana rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, declarar prescritas, na forma do artigo 7º, inciso XXIX da CF/88, as parcelas postuladas e vencidas até 04/12/2015, em relação às quais extingue-se o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do CPC. 



    No mais, julga procedentes em parte os pedidos formulados na presente ação para reconhecer o vínculo entre o reclamante e a primeira reclamada no período de 01/04/2013 a 30/04/2020,   condenar   REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO  e subsidiariamente o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA a pagarem a ROBERTO FIGUEIRA MENDES, no prazo de lei, de forma simples, com atualização monetária (Súmula 381 do TST), aviso prévio indenizado, diferença salarial (redução), diferença de adicional de insalubridade, aviso prévio indenizado, décimo terceiro salário de todo período, dobra de férias, férias em dobro, férias simples e proporcionais, todas acrescidas de um terço, fgts + 40% e a multa do art. 477 da CLT, conforme fundamentação que integra o decisum. 



    (e-doc. 35, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, posteriormente, foram interpostos recurso ordinário (e-doc. 30), agravo regimental (e-docs. 31 e 321), recurso de revista (e-doc. 33) e agravo de instrumento (e-doc. 34) a que foi negado seguimento, pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme verificado em consulta processual pública. Destaco que, com exceção da sentença (e-doc. 35) e do acórdão referente ao julgamento do agravo regimental (e-doc. 32), não foram juntados o inteiro teor de outras decisões proferidas pelos juízos de origem.



    5. Inconformada, a reclamante alega que a sentença reclamada (e-doc. 35) deve ser cassada, pois viola os princípios da livre iniciativa, da autonomia da vontade, bem como o entendimento desta Corte acerca da constitucionalidade da terceirização e de outras de divisão de trabalho. Acrescenta:



    21. Conforme demonstrado pelos elementos documentais e testemunhais colhidos nos autos (cujo documentos essenciais íntegra e instrui a presente RECLAMAÇÃO com arrimo na determinação constante do Art. 988, §2º/CPC), a decisum RECLAMADA, referendada pelo Tribunal Regional, reconheceu diversos fatos que comprovam a regularidade da relação COOPERATIVISTA entre o ora Reclamado e a REDESAÚDE COOPERATIVA. 



    22. Apesar desse conjunto probatório que reafirma a legalidade da relação cooperativa, a decisão reclamada desconsiderou os fatos e presumiu um vínculo empregatício fraudulento, afastando indevidamente o regime cooperativista pactuado. Tal entendimento viola frontalmente a Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, desrespeitando o modelo de organização de trabalho via cooperativas, garantido constitucionalmente e por legislação infraconstitucional. 



    (...)



    24. No caso em tela, a decisum RECLAMADA nega vigência a esses princípios constitucionais, ao rejeitar a validade de uma forma legítima de organização de trabalho – a cooperativa – que foi livremente escolhida pelas partes envolvidas



    (...)



    35. Ao invalidar a relação cooperativista e tratar a contratação por meio de cooperativa como fraude, sem qualquer base fática ou jurídica que o justifique, o tribunal reclamado afronta a autoridade das decisões vinculantes proferidas por este Pretório Excelso, violando o artigo 927, III, do Código de Processo Civil, que determina a observância obrigatória dos precedentes emanados do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em casos que envolvem repercussão geral ou controle de constitucionalidade.



    (...)



    48. Da forma como proferido, o acórdão exarado pela Colenda Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região estabeleceu entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso Pretório, uma vez que entendeu pela existência de vínculo de emprego entre o prestador de serviços Cooperativado (contratado, através de COOPERATIVA para prestação de ao Município de Feira de Santana (BA), quando este Supremo Tribunal Federal permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    6. Assim, requer:



    Concessão de MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS nos termos do art. 989, II, do CPC, para que se determine a suspensão do Processo nº 0000773- 78.2020.5.05.0196 e a suspensão dos efeitos do v. arresto reclamado até o julgamento final da presente RECLAMAÇÃO, com a consequente comunicação aos órgãos jurisdicionais reclamados, assim como, a CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA, AFASTANDO O VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO.



    (e-doc. 01, p. 45, grifo nosso)



    7. No mérito, roga pela procedência desta ação para obter a 



    (...) cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho;



    (e-doc. 01, p. 45, grifo nosso)



    8. Realço que, em despacho (e-doc. 38) anteriormente proferido, concedi prazo à reclamante para apresentação de comprovante de recolhimento de custas ou complementasse a instrução no que tange à comprovação de sua situação financeira, na medida em que, em relação às pessoas jurídicas, além de se declarar a insuficiência de recursos, deve ser comprovada a situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais (Rcl 1.905-ED-AgR, DJe 20.09.2002). 



    9. Dos documentos (e-docs. 04-24) acostados pela reclamante acerca de sua situação financeira, constavam declaração de contadora acerca da ausência de movimentação financeira em 2023 e até 23 de maio de 2024, acompanhada de extratos bancários e declarações prestadas à Receita Federal (e-doc. 04). 



    10. Contudo, tratavam-se de declaração e documentos com desatualização de 12 (doze) meses e que, portanto, não servem para comprovar a situação financeira atual (2025) da cooperativa, para o fim de concessão da justiça gratuita nesta oportunidade.



    11. Mediante Petição 84269/2025 (e-doc. 39), a REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO pontuou que não está em atividade, o que foi reiterado por declarações prestadas por Contadora para o ano de 2025 (e-doc. 41), 2023-2024 (e-doc. 40), 2022 (e-doc. 42) e 2021 (e-doc. 43).



    É o Relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    14. Defiro o pedido de justiça gratuita à vista dos esclarecimentos constantes da Petição 84269/2025 (e-doc. 39) e das declarações prestadas por Contadora para os anos de 2025 (e-doc. 41), 2023-2024 (e-doc. 40), 2022 (e-doc. 42) e 2021 (e-doc. 43).



    15. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



    16. Em linhas gerais, a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 5625, a ADI 3961 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    17. A ADI 5625 e a ADC 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007). Na ADI 3961, esta Corte assentou que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 



    18. A  ADC 66 não versa diretamente sobre a ilicitude da terceirização, mas do regime jurídico fiscal e previdenciário aplicável a pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais que, considerando o dinamismo das transformações econômicas e sociais, reafirma a necessidade de se assegurar ampla liberdade às empresas para definir suas escolhas organizacionais e os modelos de negócio com vistas a garantir competitividade e subsistência.



    19. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    20. Por fim, quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 



    21. A despeito disso, tais paradigmas não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou em outras formas de relação de trabalho, bem como não autorizam a utilização de institutos e instrumentos jurídicos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    22. A decisão reclamada (e-doc. 35) não trata, seja direta ou indiretamente, da constitucionalidade da terceirização ou de outras formas de divisão do trabalho. 



    23. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADIs 3961 e 5625 e RE 958.252 | Tema 725 da Repercussão Geral) é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente, pois a decisão reclamada não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim ou de outros arranjos contratuais para prestação de trabalho.



    24. Ademais, eventual conclusão sobre a configuração, ou não de vínculo de emprego, a despeito de instrumentos contratuais civis, demanda revolvimento de acervo fático-probatório ou nova dilação probatória, finalidades a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    25. Assim, afasto a alegação de violação à ADPF 324, à ADC 48, à ADC 66, às ADIs 3961 e 5625 e ao RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    26. Entendo, contudo, que se faz necessário apreciar o caso também a luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    27. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    28. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    29. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil firmado com cooperativa de trabalho — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    30. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    31. A ordem de suspensão nacional foi proferida em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025). Contudo, em consulta processual pública, verificou-se que, a despeito da ordem judicial de suspensão decorrente do Tema 1389 - RG, que é aplicável ao caso, foram proferidas novas decisões judiciais no processo originário.



    32. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, tão somente para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0000773-78.2020.5.05.0196, nos exatos termos da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 - RG).



    33. Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. Não pode ser conhecido o recurso, por falta de embasamento legal. As hipóteses de cabimento do Agravo Regimental são indicadas de forma exaustiva no art. 228, do Regimento Interno deste TRT5, não elencada a hipótese de despacho que indefere a justiça gratuita ao empregador e confere prazo para sua regularização. (e-doc. 32)